Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA.
1. O recolhimento do preparo constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, operando-se preclusão lógica.
2. Agravo interno conhecido e não provido.